Tribunal: STF
Processo: HC 97908
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-24
Data de publicação: 2011-05-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio doloso. Júri. Quesito relativo a excesso culposo na legítima defesa. Submissão aos jurados. Desnecessidade. Resposta negativa sobre a ação excludente. Prejuízo da questão reconhecido. Nulidade inexistente. Writ denegado.



    1. Quando os jurados negam que o réu tenha agido em legítima defesa, fica ipso facto prejudicado o quesito sobre excesso culposo da ação excludente de ilicitude.



    2. Habeas corpus denegado.